Tribunal: TJSP
Processo: 2027619-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Prestação de serviço de comercialização de bitcoins – Pretensão do autor de que seja imposta às rés a obrigação de efetivação dos saques requeridos ou, subsidiariamente, determinado o arresto de valores pelo sistema BACENJUD – Indeferimento – Decisão que se mostra acertada – Necessidade de instauração do contraditório, não se vislumbrando perigo de dano iminente nesse

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Prestação de serviço de comercialização de bitcoins – Pretensão do autor de que seja imposta às rés a obrigação de efetivação dos saques requeridos ou, subsidiariamente, determinado o arresto de valores pelo sistema BACENJUD – Indeferimento – Decisão que se mostra acertada – Necessidade de instauração do contraditório, não se vislumbrando perigo de dano iminente nesse ínterim – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027619-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS ROBERTO CORDEIRO, são agravados ATLAS SERVIÇOS EM
ATIVOS DIGITAIS LTDA., ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA e ATLAS
SERVICES - SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA
EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027619-70.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.261 – AJL
2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027619-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO CORDEIRO
AGRAVADAS: ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA. e OUTRAS
VOTO No 40.261
TUTELA
DE
URGÊNCIA

Prestação
de
serviço
de
comercialização de bitcoins Pretensão do autor de que seja
imposta às rés a obrigação de efetivação dos saques
requeridos ou, subsidiariamente, determinado o arresto de
valores pelo sistema BACENJUD
Indeferimento
Decisão
que se mostra acertada
Necessidade de instauração do
contraditório, não se vislumbrando perigo de dano iminente
nesse ínterim Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de ação condenatória ao cumprimento de obrigação de
fazer para realização dos saques, indenizatória de dano moral e cobrança e
lucros cessantes, tudo decorrente de prestação de serviços de comercialização
de criptomoedas (bitcoins), indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava
impor às rés a realização do depósito voluntário da quantia de R$ 50.000,00 ou,
subsidiariamente, o bloqueio ou arresto de bens para garantia do juízo.
Afirma o agravante que é investidor não profissional do
mercado de criptomoedas, especialmente de bitcoins, e mantém a custódia de
seus ativos digitais na plataforma da empresa Atlas Quantum, que é administrada
e gerida pelas agravadas. Anota que os serviços foram contratados por adesão,
pacto que prevê, dentre outros, o prazo para saque, isto é, conversão da moeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027619-70.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.261 – AJL
3/5
digital em reais, no caso, D+1, ou seja, a operação iria se perfectibilizar um dia
após a solicitação. Argumenta que as operações ocorreram bem até 04.09.2019,
quando solicitou a realização do primeiro de muitos saques, mas nenhum deles
restou aperfeiçoado, restando pendente a entrega de 0,96780168 bitcoins,
equivalente à quantia de R$ 38.639,17. Destaca que as agravadas alteraram
unilateralmente as cláusulas contratuais, dilatando o prazo de saque de D+1 (um
dia após a solicitação de saque) para D+7 sob a justificativa de que houve um
número atípico de operações desta natureza, conforme mensagem eletrônica
vista a fl. 04. Salienta que, nesse ínterim, foi surpreendido com notícias
relacionadas à saúde financeira das agravadas, com destaque para Deliberação
no 826, da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), de 16.08.2019, impedindo-as
de continuar ofertando investimentos em criptomoedas, além de outras matérias
jornalísticas dando conta da crise da Atlas e da aprovação de uma audiência
pública pela Câmara de Deputados para investigar a ocorrência de pirâmide
financeira, cf. fl. 05. Sustenta que tais fatos colocaram em xeque a relação
financeira havida entre as partes, surgindo dúvida se receberia os valores
investidos, situação vivenciada também por outros investidores. Alega que
expirado o prazo para efetivação do pagamento da moeda virtual, as agravadas
quedaram-se inertes, restando infrutífera a sua tentativa de resolução extrajudicial
do problema, remanescendo apenas a via judicial, onde indeferida a tutela de
urgência. Aduz que já foi punido pelo ilícito praticado pelas agravadas, as quais
não podem ficar com suas reservas financeiras sequestradas indefinidamente,
destacando que há risco de não recuperar seus investimentos, especialmente se
consideradas as notícias alarmantes divulgadas pela imprensa. Alinha que estão
presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, ressaltando que há
prova inequívoca de que possui bitcoins a receber junto às agravadas, cf. fls.
73/77, certo que visa apenas o cumprimento do que foi contratado, até mesmo
porque, antes do bloqueio de valores via BACENJUD, pediu a intimação das
agravadas para cumprir a obrigação contratual, com o que restará cumprido o
contraditório. Sustenta que, dessa forma, a providência de natureza provisória,
tomada em sede de cognição sumária, irá salvaguardar seus interesses e, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027619-70.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.261 – AJL
4/5
que haja constrição de valores, referida medida não é irreversível, pois colocados
à disposição do juízo. Alega, por fim, que o periculum in mora decorre da
necessidade de uso dos valores para suas despesas pessoais, bem como na
crescente deterioração da capacidade de pagamento das agravadas. Pede o
provimento do recurso para o fim de deferir a tutela de urgência pleiteada na
inicial ou, subsidiariamente, deferir o arresto de valores por meio do sistema
BACENJUD.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
Não foi determinada a intimação das agravadas para
resposta porque elas ainda não integraram a lide e diante da ausência de
prejuízo.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
O D. Juízo “a quo” indeferiu o pedido de tutela de urgência
nos seguintes termos: “Não há elementos de convicção o bastante para se
apontar para as rés como responsáveis pelos eventos lesivos tratados nos autos,
especialmente em relação aos "danos existenciais", na medida em que a relação
jurídica tratada nos autos é fundada em alto risco de perecimento do direito,
assumido pela parte autora, característico do mercado em que ele buscou o
investimento. Ademais, não restou claro o período contratado para a restituição
de valores, de sorte que não se pode inferir a existência de mora injustificada
pela parte ré. Por fim, não tenho por certo se a relação jurídica tratada nos autos
é sujeita à legislação brasileira, pois ainda não restou claro se a contratação se
deu no âmbito nacional ou no exterior.”
Deve subsistir, a meu ver, a decisão agravada, inviável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027619-70.2020.8.26.0000 – VOTO No 40.261 – AJL
5/5
deferimento da tutela de urgência com fundamento apenas na versão dos fatos
apresentada pelo agravante, necessária, ao menos, a instauração do
contraditório para que se tenha um melhor panorama da controvérsia, ausente,
de resto perigo de dano até que isso ocorra, posto que não é possível vislumbrar
alteração, nesse ínterim, da situação até aqui verificada, cabendo destacar,
ainda, que se trata de medida com grande risco de irreversibilidade.
Diante desse cenário, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Isto posto, voto pelo não provimento do recurso.
SÁ DUARTE
Relator